Tribunal: TJBA
Processo: 8019354-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019354-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO LEONARDO SANTOS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

AGRAVADO: BNEWS LTDA

Advogado(s)
:
MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que indeferiu pedido de liminar em ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com pedido de liminar.

A ação foi ajuizada contra empresa jornalística em razão de matéria que relacionou os nomes dos autores a investigação policial da Operação "Mafiuse", envolvendo supostas práticas ilícitas como lavagem de dinheiro, associação criminosa e tráfico de drogas.

O juízo de primeiro grau entendeu que o direito à informação e à liberdade de expressão possui amparo constitucional e não pode ser restringido sem análise exauriente dos fatos e provas, indeferindo a liminar postulada.

Os agravantes sustentaram que a matéria jornalística era falaciosa, que não existia procedimento formal contra a Igreja Batista do Avivamento Mundial nas investigações da Polícia Federal, e que a agravada manipulou fatos com base em investigações sigilosas, ferindo sua imagem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a matéria jornalística extrapolou os limites da liberdade de informação, configurando abuso do direito de expressão que justifique a remoção do conteúdo em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de informação da imprensa não é absoluta e encontra limites no próprio texto constitucional, conforme dispõe o artigo 220 da Constituição Federal, que estabelece que a manifestação do pensamento e a informação não sofrerão restrição, observadas as disposições constitucionais.

O artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.

Conforme estabelecido na ADPF 130 pelo Supremo Tribunal Federal, vige um regime de livre e plena circulação das ideias e opiniões, ao lado da manutenção do direito de resposta e regime de responsabilidades civis, penais e administrativas, buscando-se a permanente conciliação entre liberdade e responsabilidade da imprensa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que "a responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade", vedando-se "a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos" (REsp 818.764/ES).

A análise da matéria jornalística demonstrou que, apesar do título com intuito de chamariz, o conteúdo esclareceu que o agravante não aparece como investigado na Operação Mafiusi, tendo sido apenas citado por ter mantido relações comerciais com empresa vista como fachada para lavagem de dinheiro.

A reportagem baseou-se em relatórios da Polícia Federal e do Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf), incluindo esclarecimentos dos advogados do primeiro agravante, não configurando deformação de fatos ou utilização dos veículos de imprensa com fins desvirtuados.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que "a tutela constitucional da liberdade de imprensa torna a remoção de matérias jornalísticas medida excepcional, exigindo de plano a caracterização da abusividade da conduta do órgão de imprensa" (STF - Rcl: 59482 MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão atacada. Julgado prejudicado o agravo

Dispositivos relevantes citados:

Artigos 5º, incisos IV, V, IX e X, e 220, §§ 1º e 2º da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 818.764/ES do Superior Tribunal de Justiça;

STF - Rcl: 59482 MG;

TJ-BA - Apelação: 00028968920128050063;

TJ-BA - APL: 01339978620088050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8019354-83.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
s
BRUNO LEONARDO SANTOS CERQUEIRA e outros

e
Agravad
a
BNEWS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao Agravo
de Instrumento;
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .